Tribunal: TJBA
Processo: 8023874-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023874-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALVARO CARVALHO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s): ALVARO CARVALHO RIBEIRO, RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE INDICADO COMO UM DOS PRINCIPAIS OPERADORES FINANCEIROS DA SÚCIA. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTOSAS E SUSPEITAS. ASSESSOR PARLAMENTAR. HOMEM DE CONFIANÇA DO SUPOSTO LÍDER, COM CARGO DE CONFIANÇA NO GABINETE PARLAMENTAR DESTE. RELAÇÃO PRÓXIMA COM O BRAÇO ARMADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMPOSTO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESVIO DE FUNÇÃO.
DIVERSAS TESES DEFENSIVAS
JÁ APRECIADAS E REFUTADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO
S
EM FAVOR DO PACIENTE
E DE OUTROS CORRÉUS
.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado pelos advogados ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

(
OAB/BA n.º 80.805), e RENATA PRUD’HOMME DORIA VIDAL (OAB/BA n.º 73.179), em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
definir se foram lícitas a produção e o compartilhamento de Relatório de Análise Técnica (RAT) pelo setor de inteligência do
Parquet
e o Relatório de Inteligência Financeira pelo COAF;
(ii)
avaliar, nessa esteira, se havia justa causa para a decretação da prisão preventiva e se o inquérito policial foi instaurado de forma regular
(
ii
i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva;
(iv)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis
e se as condutas foram individualizadas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
tese
s
defensiva
s
de irregularidade e ilicitude do RIF produzido pelo COAF
e do RAT elaborado pelo órgão ministerial
, no âmbito da Operação “El Patrón”, já fo
ram
objeto de análise desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos
writs
de n.º 8020638-29.2025.8.05.0000 e de n.º 8073388-42.2024.8.05.0000, sendo que ambos foram denegados, com a confirmação da licitude e regular produção/compartilhamento do RIF
e do RAT
, não havendo que se falar em nulidade alguma.

4. O
“entendimento de que o procedimento adotado pelo Delegado de Polícia, ao solicitar a elaboração de RIF ao COAF, sobre movimentações financeiras suspeitas dos Paciente KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, dos corréus Bruno Borges França, Cristiane Avelino Silva, Jackson Macedo Araujo Junior, Josenilson Souza da Conceição e das pessoas jurídicas LOJA MUSIC e TEND TUDO LTDA, está em fina consonância com o precedente qualificado exarado pelo STF no Recurso Extraordinário de n.º 1.055.941/SP, em que se estabeleceu a tese de Tema 990 (STF, RE 1055941, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019). No julgamento em comento, o Pleno do STF estabeleceu a tese de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”, fazendo a ressalva de que “o compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (STF, RE 1055941, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019). VI – Na presente demanda, ao contrário do que afirma a Defesa, o compartilhamento do RIF tramitou através de comunicações formais entre a autoridade policial e o COAF, no âmbito de procedimento investigativo prévio, de n.º 2022.0043534-SR/PF/BA, anteriormente instaurado pelo Delegado, que tramitou, inclusive, por distintos órgãos internos da Polícia Federal, tudo devidamente formalizado, autuado, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios – o que está possibilitando, inclusive, a presente análise sobre a regularidade do feito”.
(TJBA, Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025).

5.

“(...) não é verdade que a solicitação de elaboração do RIF, feita pela autoridade policial ao COAF, teria se alicerçado, unicamente, em denúncia anônima. Em despacho de n.º 3853742/2022, datado de 11 de outubro de 2022, emitido no âmbito do mencionado procedimento investigativo prévio, de n.º 2022.0043534-SR/PF/BA, o Delegado de Polícia Federal aclara que o Ministério Público Estadual, através de sua Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, produziu o Relatório de Análise Técnica n.º 76867/2022-SAP/INT/CSI/MPBA, “dando conta de possíveis crimes perpetrados pelo nacional KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, alcunha ‘BINHO GALINHA’, supostamente ligado ao crime organizado com atuação na cidade de Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas”, sendo que, “dentre as várias infrações penais apontadas estão homicídios, lavagem de dinheiro, receptação de cargas roubadas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão e jogo do bicho, todos envolvendo o mesmo grupo criminoso”. Consta também, no despacho de n.º 3853742/2022, que “o Superior Tribunal de Justiça, no HC 512.290/RJ e no RHC n. 96.540/RJ, reputou como válida a cooperação entre instituições entre o Ministério Público e outras instituições órgãos, independente de prévia autorização judicial”, de tal sorte que, “analisando-se tais julgados, verifica-se que, na visão da Corte, a cooperação entre instituições, por si só, não implica em prévia autorização ou comunicação ao Poder Judiciário”. (...). X – Portanto, o que alicerçou a solicitação de RIF não foi apenas a denúncia anônima, e, além disto, já havia, sim, um procedimento investigativo prévio, devidamente autuado, no âmbito da Polícia Federal, com o robusto RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA nº 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA do órgão ministerial, quando a autoridade policial pediu ao COAF o compartilhamento de informações imprescindíveis para o desenrolar da persecução penal, que, frise-se, já contava, à época, com elementos de informações indiciários suficientes para conferir, de forma razoável, justa causa ao pedido de compartilhamento de informações”.
(TJBA, Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025).

6
.
‘(...) em procedimento investigativo prévio sigiloso devidamente autuado, a Polícia Federal recebeu do Parquet, em 26/09/2022, o RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA nº 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA, com mais de 50 páginas, cruzando diversas informações, e, alicerçado por tal relatório (e não meramente com base em denúncia anônima, como tentou fazer crer a Defesa), solicitou, em 13 de outubro de 2022, ao COAF, também de forma devidamente autuada, ‘informações acerca de eventuais comunicações contidas em face de KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, alcunha ‘BINHO GALINHA’, MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, BRUNO BORGES FRANÇA, CRISTIANE AVELINO SILVA, JACKSON MACEDO ARAUJO JUNIOR, JOSENILSON SOUZA DA CONCEIÇÃO, LOJA MUSIC e TEND TUDO LTDA’.
(...)
Há, devidamente autuado também no procedimento de investigação prévia, o print da tela extraído do sistema específico de ‘Intercâmbio de Informações junto ao COAF’, comprovador de que a solicitação de informações ocorreu em 13/10/2022, tendo sido informado pela Autoridade Policial que se tratava do procedimento investigativo prévio de n.º 2022.0043534-SR/PF/BA, e que se cuidava de ‘notícia-crime em verificação com vistas a apurar a veracidade dos fatos contidos no Relatório de Análise Técnica n.º 76867/2022-SAP/INT/CSI/MPBA, produzido pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia, dando conta de possíveis crimes perpetrados pelo nacional KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, alcunha ‘BINHO GALINHA’, supostamente ligado ao crime organizado com atuação na cidade de Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas (...) dentre as várias infrações penais apontadas estão homicídios, lavagem de dinheiro, receptação de cargas roubadas, porte ilegal de arma de fogo, extorsão e jogo do bicho, todos envolvendo o mesmo grupo criminoso’.
XIV – Assim, a análise dos autos demonstra a regularidade da prova produzida, não havendo que se falar em nulidade, nem em pescaria probatória (fishing expedition), uma vez que a solicitação de informações ao COAF não se motivou unicamente em denúncia anônima, e sim no Relatório de Análise Técnica n.º 76867/2022-SAP/INT/CSI/MPBA, produzido pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia, tendo a autoridade policial delineado e delimitado, no pedido, o escopo da investigação”.
(TJBA, Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025).

7
.
“(...) Diante das demais insurgências defensivas, cabe aclarar ainda que a denúncia anônima com dados sigilosos não repercute, por si só, em nulidade, quando a autoridade policial cumpre a obrigatoriedade de resguardar o sigilo do procedimento gerado e de realizar a apuração prévia do quanto noticiado pelo denunciante anônimo, adotando medidas investigativas para tanto, o que ocorreu no presente caso. XXI – Por derradeiro, pontue-se que, tendo sido constatada a regularidade e a licitude do procedimento de compartilhamento de informações (RIF) entre o COAF e a Polícia Federal os demais pedidos defensivos deduzidos pelo Impetrante restam prejudicados”.
(TJBA, Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025).

8. A elaboração de Relatório de Análise Técnica (RAT), por parte do setor de inteligência do Parquet, no bojo de Notícia de Fato devidamente autuada, antes da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), não acarreta nulidade alguma. Tal forma de proceder demonstra a prudência do órgão ministerial, uma vez que, antes de se instaurar qualquer PIC, deve haver justa causa para tanto, com peças de informação que sustentem a deflagração de um PIC, como, por exemplo, um RAT conclusivo no sentido da existência de indícios de crimes. Ao elaborar o RAT nº 76867/2022 e o Extrato de Pesquisa n.º 76867/2022, no bojo do procedimento IDEA Nº 003.9.429023/2022 (Notícia de Fato), o Ministério Público, de forma acertada, buscou conferir justa causa prévia à instauração de qualquer procedimento de cunho investigativo. Portanto, afere-se a regularidade do procedimento ministerial e a licitude do RAT nº 76867/2022 e do Extrato de Pesquisa n.º 76867/2022, produzidos no regular procedimento IDEA Nº 003.9.429023/2022.

9. Mesmo diante das invocações trazidas pela Defesa, permanece hígida a regularidade do RIF solicitado pela Polícia Federal e produzido pelo COAF – com justa causa prévia consistente em elementos informativos anteriormente produzidos de forma lícita, a exemplo do RAT de nº 76867/2022, regularmente elaborado pelo setor de inteligência do órgão ministerial.

10. A
pós regular investigação, que resultou na produção de elementos de informação demonstrando fortes indícios da participação do Paciente em Organização Criminosa Armada, foi instaurado inquérito policial contra ele, decretada sua prisão preventiva, e oferecida regular Denúncia, não havendo que se falar em nulidade alguma.
A Defesa não trouxe provas novas nem novos argumentos capazes de superar o quanto decidido nos Habeas Corpus supra referenciados.

11. A alegação de excesso de prazo não encontra amparo, pois a ação penal envolve 15 réus, diversos defensores e multiplicidade de crimes, sendo complexa por natureza. O Juízo de origem tem adotado medidas regulares e diligentes para impulsionar o feito, sem que se observe desídia ou mora processual injustificada.

12. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade nos prazos processuais penais, desde que justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do Juízo, não bastando a simples soma aritmética dos prazos legais para configurar constrangimento ilegal (AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020).

13. Em
relação às teses defensivas de inidoneidade do édito prisional, ausência de
periculum libertatis,
ausência de individualização das condutas, possibilidade de aplicação de cautelares diversas, ausência de justa causa, possibilidade de prisão domiciliar em virtude de filho, esta Egrégia Corta também já as refutou, nos Habeas Corpus de n.º 8003958-66.2025.8.05.0000, julgado, recentemente, em 11/03/2025, e no do
HC de n.º 8001053-25.2024.8.05.0000 (PJE2), julgado na data de 06/02/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

14
.
Habeas Corpus
conhecido
parcialmente e, nessa extensão,

denegad
o
.

Teses de julgamento:

1.
“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
“É lícita a produção de Relatório de Análise Técnica (RAT) pelo setor de inteligência do Parquet, antes da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no âmbito do órgão ministerial”.

3.
“É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

4.
“O compartilhamento pela UIF, pela Polícia Federal, pela RFB e pelo órgão ministerial, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88); art. 15 da Lei nº 9.613/1998, e art. 14, §§ 2º e 3º, da mesma legislação.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI,
Data de Julgamento:
13/04/2020; STF, RE 1055941, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julgado em 04-12-2019; STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024; TJBA, Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8023874-86.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

(
OAB/BA n.º 80.805)
, e
RENATA PRUD’HOMME DORIA VIDAL (OAB/BA n.º 73.179)
, em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEG
AR
a ordem vindicada,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06